Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-93.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710669-93.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: MERCADO BARATAO LTDA - ME D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora